Tribunal: STF
Processo: RE 169830
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Medida Cautelar e Ação
Ordinária. Interposição de recursos extraordinários em ambos os
autos. 3. Julgamento, pela 2ª Turma, do RE n.º 169.732-6/PR,
interposto na Ação Ordinária. Decisão transitada em julgado. 4.
Idêntico julgamento proferido nestes autos, originário da Medida
Cautelar. Inexistência de prejuízo. 5. Determinação de remessa
destes autos ao TRF da 4ª Região, para apensamento aos principais.
6. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. 7.
Agravo regimental a que se nega provimento.